Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-55.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002202-55.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 352.954.141-91 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (REPRESENTANTE), CAROLINA DE SOUZA STAGLIANO - CPF: 023.659.421-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - GRAU MÁXIMO -
COMPROVADA AS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Considerando as claras as condições insalubres de trabalho da parte apelante, é devido o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS DE SOUZA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1002202-55.2021.8.11.0020, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados ante a impossibilidade de se conceder efeitos retroativos ao ato que individualiza o cargo com condições insalubres.

Assegura que não se operou a prescrição quinquenal, em razão de pedido administrativo realizado em 18 de novembro de 2014, cuja decisão que indeferiu o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade foi proferida em 22 de janeiro de 2020.

Assevera que exerce a função de gari, de modo a fazer jus ao adicional de insalubridade no grau máximo.

Requer o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição quinquenal, bem como reconhecido o direito ao adicional de insalubridade “
retroativo aos últimos 5 anos, desde a data do protocolo administrativo, isto é 18/11/2014
”.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 132726665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSE CARLOS DE SOUZA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1002202-55.2021.8.11.0020, em que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados ante a impossibilidade de se conceder efeitos retroativos ao ato que individualiza o cargo com condições insalubres.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Deve ser frisado. As previsões anteriores (Lei n. 242/1991 e Lei n. 559/2008) por mais que garantam ao servidor público municipal o direito de recebimento de adicional de insalubridade, foram genéricas e não especificaram quais os cargos por ela beneficiados.

A individualização, que normalmente ocorre através de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), somente ocorreu com a Lei n. 729/2013 que adotou a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho.

Portanto, pela impossibilidade de se conceder efeitos retroativos ao ato que individualiza o cargo com condições insalubres e por ser inconteste o pagamento das parcelas posteriores a Lei n. 729/2013, a demanda deve ser julgada improcedente.

5.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o feito.”

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

De início, consigno que, de fato, não ocorreu a prescrição quinquenal para propositura da pretensão.

Por outro lado, é certo que o Município de Araguainha reconheceu devido o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores que exerçam atividades insalubres nos termos das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, consoante Lei do Município de Araguainha no 729, de 18 de novembro de 2013, a partir de novembro de 2013.

Em razão disso a apelante requereu administrativamente o pagamento de valores retroativos
de adicional de insalubridade
, entretanto, foi indeferido, cuja decisão é datada de 22 de janeiro de 2020.

Posteriormente, a apelante propôs em 23 de outubro de 2021
ação ordinária de cobrança de adicional de insalubridade em grau máximo
e requereu o pagamento “
do adicional de insalubridade desde a data do protocolo administrativo, isto é 18/11/2014 no valor de R$ 99.034,43 (noventa e nove mil, trinta e quatro reais e quarenta e três centavos)
” (Id. 148484650 – fls. 13).

Dessa forma, nos termos do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932 a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da pretensão.

No caso, o reconhecimento do adicional de insalubridade ocorreu em novembro de 2013 e após um (1) ano foi apresentado pedido administrativo. A propositura da pretensão ocorreu um (1) ano e nove (10) meses do indeferimento administrativo. De resultado, as verbas anteriores a novembro de 2011 foram atingidas pela prescrição.

Prossigo.

A controvérsia consiste no pagamento do adicional de insalubridade relativo ao período anterior a Lei do Município de Araguainha no 729, de 18 de novembro de 2013.

O apelante é servidor do Município de Araguainha e exerce o cargo de gari desde 1o de junho de 1987. A partir de novembro de 2013 passou a receber o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de quarenta por cento (40%).

No caso, tenho por indubitável que a apelante sempre exerceu seu cargo em contexto insalubre.

Consta na inicial, que “
exerce as atribuições do seu cargo em condições e em locais insalubres, que recolhem diretamente o lixo urbano em caminhões, os trabalhadores que varrem ou capinam vias públicas em contato com lixo urbano em contato permanente com substâncias tóxicas, exposição continua ao sol, poeira, chuva, alta poluição.
” (Id. 148484650 – fls. 2).

Na contestação, o apelado limitou-se a alegar a ocorrência da prescrição quinquenal. Em nenhum momento, entretanto, o Município apresentou documentos aptos a evidenciar que o apelante não executava atividades insalubres.

Segundo a Lei do Município de Araguainha no 559, de 30 de janeiro de 2008, compete ao gari:

Cargo: Gari

[...] Objetivo do Cargo: Executar tarefas manuais simples na construção civil,
efetuar limpeza de ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos
, para manté-los em condições de higiene.
Coletar lixo acumulado em logradouros e ruas
.

Tarefas Detalhadas:

-
Efetuar carga, transporte e descarga de materiais de construção
, utilizando equipamentos apropriados, para utilizá-los ou remove-los;

-
Escovar valas e fossas, retirando terra e pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas manuais
, para permitir a construção de fundações, o assentamento de canalizações ou obras similares;

-
Preparar materiais, misturando os componentes ou limpando arrumando
peças para permitir sua aplicação;

-
Auxiliar na montagem e desmontagem de andaimes e outras arrumações
;

-
Varrer ruas, parques, jardins e outros logradouros públicos
utilizando equipamentos apropriados, para mantê-los limpos e apresentáveis;

-
Reunir ou amontoar os detritos varridos
empregando instrumentos apropriados para recolhe-los;

-
Recolher o lixo, despejando-o em depósitos apropriados
, para facilitar o transporte;

-
Despejar o lixo amontoado ou acondicionado
em sacos apropriados em caminhões especiais, para possibilitar seu transporte até o local definitivo;

-
Auxiliar no plantio de sementes e mudas, abrindo covas
e colocando-as no local;

Ademais, a referida lei previa que:

Art. 9o - Remuneração é a retribuição pecuniária devida mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, acrescido de vantagens financeiras permanentes ou temporárias, previstas nesta Lei.

[...] § 9o - Veda-se a concessão de adicionais, exceto
o adicional de insalubridade
e periculosidade,
devido aos servidores que exerçam atividades ou operações insalubres e perigosas, que por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde
, ou implique contato permanente com inflamáveis, explosivos e eletricidade em condições de risco acentuado, a proporção de 30% (trinta por cento) do salário-base e o adicional por tempo de serviço, a ser pago na proporção de 2% (dois por cento) do salário-base, a cada ano de efetivo exercício no Poder Executivo Municipal. [...].

Cabia ao apelado declinar especificamente quais atividades exercia a apelante, com intuito de demonstrar que o suposto exercício laboral não era realizado em condições insalubres. Não o fez, todavia. Teve ele todo o tempo de juntar aos autos documento de fácil acesso, mas se manteve inerte. Preferiu, ao revés, titubear palavras, no sentido de inexistir legislação a permitir o pagamento do adicional de insalubridade, bem como a ocorrência da prescrição quinquenal, tudo a revelar que o seu intuito era meramente protelatório, sem lastro calcado nos fatos.

Por tudo isso, estão claras as condições insalubres de trabalho da apelante, o que afasta maiores discussões.

De resultado, é de se reconhecer que a apelante exercia atividade insalubre antes da edição da Lei do Município de Araguainha no 729, de 18 de novembro de 2013, contudo, na hipótese o pagamento deve observar a ocorrência de prescrição das verbas anteriores a outubro de 2011.

Por outro lado, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante ao exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer que a apelante exercia atividade insalubre antes da edição da Lei do Município de Araguainha no 729, de 18 de novembro de 2013 e condenar o Município de Araguainha ao pagamento do adicional de insalubridade, observada a prescrição das verbas anteriores a novembro de 2011 e descontados os valores eventualmente recebidos, com inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023